Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E CESSÃO DE CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para discutir legitimidade ativa em cumprimento de sentença por desapropriação indireta. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de revisão de decisão transitada em julgado, validade da cessão de crédito e inaplicabilidade do Tema 1.004/STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à impossibilidade de o juiz de origem revisar decisão já transitada em julgado; (ii) examinar se houve omissão quanto à validade da cessão de crédito prevista na cláusula quinta da escritura de compra e venda; (iii) definir se há omissão na aplicação da tese firmada no Tema 1.004 do STJ à hipótese concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a tese da ilegitimidade ativa com base na cláusula contratual de renúncia expressa aos direitos indenizatórios e na jurisprudência do STJ (Tema 1.004), afastando a necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos trazidos pela parte.
5. Não há omissão quanto à alegação de coisa julgada, pois o agravo anterior foi não conhecido, esgotando-se a possibilidade de rediscussão do tema, conforme verificação nos autos.
6. A argumentação sobre a cessão parcial dos direitos indenizatórios, fundada na cláusula quinta da escritura, foi implicitamente rejeitada com base na cláusula expressa de renúncia e na inexistência de formalização válida de cessão, em conformidade com os arts. 288 e 654, §1o, do CC.
7. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.750.660/SC (Tema 1.004), aplica-se ao caso concreto, pois reconhece a presunção de conhecimento da restrição administrativa anterior à compra, afastando a legitimidade para pleitear indenização, salvo prova inequívoca de boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso dos autos.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os pontos suscitados pela embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A decisão que fundamenta adequadamente sua conclusão, mesmo sem enfrentar todos os argumentos da parte, não padece de omissão.
3. A cláusula expressa de renúncia à indenização constante de escritura pública afasta a legitimidade do adquirente para pleitear desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, mesmo quando rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 505, 1.022 e 1.025; CC, arts. 288, 422, 654, §1o, e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 0720418-27.2020.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022.